Tribunal: TJDFT
Processo: 0719233-74.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. PENHORA DE RENDIMENTOS DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO § 2o DO ARTIGO 833, DO CPC/2015.

1. Apelação cível o contra sentença que rejeitou a impugnação à penhora via BACENJUD e julgou extinto o presente cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, pois o valor penhorado satisfez integralmente a obrigação.

2. São impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios do devedor, excepcionados apenas os casos de execução de alimentos e de importâncias que excederem a 50 salários-mínimos mensais.

3. O c. Superior Tribunal de Justiça, dando interpretação extensiva à expressão “prestação alimentícia” constante do § 2o do artigo 649 do CPC/1973, correspondente ao artigo 833, § 2o do vigente Código de Processo Civil, assentou que os honorários advocatícios, quer contratuais ou sucumbenciais, compreendem-se nas exceções relativas à impenhorabilidade, até porque a finalidade dos alimentos é sempre a mesma: prover primeiras necessidades.

4. Comprovado, na hipótese, que se trata de débito proveniente de honorários advocatícios sucumbenciais, impõe-se a flexibilização da vedação legal de impenhorabilidade absoluta atribuída aos proventos, a fim de que incida penhora sobre tal verba, nos termos do artigo 833, §2o do CPC/2015.

5. Apelação cível conhecida e desprovida.